Tribunal: STF
Processo: RHC 217486
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Afonso Alan Antônio contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 740.534/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Segundo os autos o recorrente foi pronunciado pelo crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, c.c. artigo 29, caput, ambos do Código Penal, mantida a prisão preventiva.



    Para a defesa, o constrangimento ilegal é decorrente da sua custódia cautelar, que foi decretada à míngua de fundamentação idônea, uma vez que olvidada a apresentação espontânea do recorrente para fins de aplicação de medidas cautelares substitutivas à prisão.



    Requer seja concedida a ordem de habeas corpus, para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (CPP, art. 319). 



    O Ministério Público Federal opina pelo não provimento do recurso. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERMANÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AMEAÇA Á TESTEMUNHA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. Note-se que, a segregação cautelar foi mantida em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente foi pronunciado pela suposta participação do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso, o paciente teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como ter encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. Precedentes. 



    5. Ademais, o decreto prisional registrou haver notícia de que uma testemunha presencial havia sido ameaçada. Precedentes. 



    6. Convém, ainda, ponderar que o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da sentença de pronúncia, fosse-lhe deferida a liberdade. Ora, “a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/03/2019, DJe 25/03/2019). 



    7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 



    8. Agravo regimental conhecido e improvido.”



    Pelo que há no julgado emanado do STJ, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    A respeito dos fundamentos da custódia preventiva, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que, 



    “Note-se que, a segregação cautelar foi mantida em virtude da gravidade da conduta, pois o paciente foi pronunciado pela suposta participação do crime de homicídio consumado, qualificado por motivo fútil, com emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa da vítima. No caso, o paciente teria levado os corréus até onde se encontrava a vítima, depois teria ajudado na fuga deles, bem como ter encurralado a vítima, permitindo que ela fosse agredida até a morte. ”



    Esse entendimento não fere a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual,



    “[m]ostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva. (HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16).



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 136.778/RO, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 7/11/16; HC nº 128.779/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5/10/16.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente